Tribunal: STF
Processo: RE 100511
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-17
Data de publicação: 1984-08-17

Ementa:
ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO. ARTIGO 500
DO  CPP.              NÃO INVALIDA O PROCESSO, POR OFENSA AO PRINCÍPIO
CONTRADITORIO, A DELIBERADA OMISSAO DE ALEGAÇÕES  FINAIS,  NOS  TERMOS
DO ART-500 DO CPP, POR ADVOGADO  CONSTITUIDO,  REGULARMENTE  INTIMADO,
COMO EXPEDIENTE DE DEFESA.         RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO
CONHECIDO.